Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70009507, o Distrito Federal colacionou memória de cálculos relativa aos honorários da execução, apontando uma diferença de R$ 1.319,23, em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição de ID: 70009507. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR